Tribunal: TJMT
Processo: 1000524-48.2019.8.11.0093
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000524-48.2019.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ARMANDO FISCHER - CPF: 580.175.429-68 (APELANTE), ARY FRUTO - CPF: 543.443.101-44 (ADVOGADO), INSUMOS AGRO FORT LTDA - CNPJ: 28.380.347/0001-26 (APELADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PROTESTO E DANO MORAL
– CERCEAMENTO AO DIREITO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO – PRELIMINAR REJEITADA – NEGÓCIO REALIZADO ENTRE AS PARTES – DEMONSTRADO - PROTESTO DO CHEQUE REALIZADO PELA CREDORA/REQUERIDA – LEGALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Como cediço, o juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.

2.
Não bastasse, na hipótese, as provas documentais carreadas aos autos, notadamente o Instrumento Particular de Compra e Venda de Insumos Agrícolas (id. 142629357 – págs. 1 a 4), firmado entre as partes (que sequer foi mencionado pelo requerente, ora apelante, em sua petição inicial), são suficientes ao deslinde da ação, não havendo a necessidade de produção de outras mais, razão pela qual não prospera o cerceamento de defesa alegado.

3.
Da análise dos fatos narrados e dos documentos carreados aos autos, restou claramente demonstrado que os produtos, referentes ao pedido de n.º 138 (id. 142630363), foram, ainda que não todos de uma vez só, entregues antes do dia 30.07.2019, data estabelecida para a entrega dos produtos, conforme a cláusula 3ª do Instrumento Particular de Compra e Venda de Insumos Agrícolas (id. 142629357 – págs. 1 a 4), firmado entre as partes.

4.
Tanto é assim que o próprio requerente, ora apelante, com a petição inicial junta as suas vias carbonadas dos contratos de vendas/comprovantes de entrega de n.ºs 1151 (id. 142630366) e 1161 (id. 142630367), respectivamente, emitidas em 17.01.2019 e 07.02.2019, as quais, como dito acima, demonstram indubitavelmente que os produtos foram entregues antes da data aprazada no supramencionado instrumento particular, firmado pelas partes.

5.
Não fosse suficiente, a legalidade do protesto do cheque não decorre somente pelo fato da requerida, ora apelada, ter comprovado a realização do negócio e por ela devidamente cumprido, mas, também, por ser a portadora do título e, evidentemente, preservar seu direito de receber o que é devido pelo requerente, ora apelante.

6.
Nesse passo, levando em consideração que, a teor do preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, a requerida, ora apelada, demonstrou fato impeditivo do direito perseguido pelo requerente, ora apelante, a improcedência dos pedidos, conforme consignado na sentença recorrida, é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ARMANDO FISCHER,
objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Protesto e Dano Moral de n.º 1000524-48.2019.8.11.0093, ajuizada em face da
INSUMOS AGRO FORT LTDA.
,

julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por consequência:

i) declarou a existência de relação jurídica (obrigação de pagar) entre as partes;

ii) revogou a tutela provisória concedida e determinou o levantamento da suspensão do protesto, protocolo de n.° 00002/1840, referente ao débito constante no título de n.° 900298; e

iii) condenou o requerente ao pagamento de custas e honorários, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 2º).

Continuando, julgou procedente a pretensão reconvencional para:

i) condenar o requerente/reconvindo ao pagamento do valor de R$ 54.900,00 (cinquenta e quatro mil e novecentos), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ambos desde o vencimento (30/07/2019); e

ii) condenar o requerente/reconvindo ao pagamento das custas e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação (CPC, art. 85, § 2º).

Em suas razões recursais (id. 142629379 – págs. 1 a 16), o requerente, ora apelante, preliminarmente, pleiteia a gratuidade da justiça, uma vez que não tem condições de arcar com o preparo do recurso, em razão da sua condição de hipossuficiência econômico-financeira.

Ainda, aponta que o julgamento antecipado da lide, sem que fosse apreciado seu pedido para a realização de prova testemunhal e depoimento pessoal do representante da requerida, ora apelada, cerceou seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

No mérito, narra que, através do pedido de n.º 138 (id. 25375677), datado de 21.11.2018, pactuou com a requerida, ora apelada, a compra de sementes de milho e insumos agrícolas no valor de R$ 54.900,00 (cinquenta e quatro mil e novecentos reais).

Diz que, como as sementes não foram entregues e os insumos entregues em partes e fora do prazo de plantio, efetuou a devolução dos produtos.

Narrados esses fatos, sustenta a ilegitimidade do protesto, uma vez que o cheque, emitido para pagamento da compra, estava nominado ao senhor Luciano, terceiro estranho à lide.

Salienta que não há nada nos autos que leve a presunção de que o terceiro estranho à lide seja preposto da requerida, ora apelada.

Aduz que o cheque foi emitido para realizar o pagamento do pedido de n.º 138, contudo, como não foi entregue o pedido e o que foi entregue foi devolvido, a requerida, ora apelada, deveria ter devolvido o cheque e não ter repassado para outrem, de modo que, por não estar endossado, o protesto é ilegítimo.

Também, afirma que:

i) faz jus a indenização por danos morais pleiteada na inicial; e

ii) que a reconvenção deve ser julgada improcedente.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 142629385 – págs. 1 a 30).

Indeferida a gratuidade da justiça pleiteada (id. 146281174 – págs. 1 e 3), o requerente, ora apelante, recolheu o preparo do recurso (ids. 147666186 e 147666187).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO AO DIREITO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO).

Eminentes pares:

Preliminarmente, o requerente, ora apelante, aponta que o julgamento antecipado da lide, sem que fosse apreciado seu pedido para a realização de prova testemunhal e depoimento pessoal do representante da requerida, ora apelada, cerceou seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

Não assiste razão ao requerente, ora apelante.

Como cediço, o juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.”

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...). 2. O nosso sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, cabendo ao julgador determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias. 3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 281.230/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 17/08/2015)”

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. O JUIZ PODE JULGAR ANTECIPADAMENTE A LIDE SE OS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS FOREM SUFICIENTES À FORMAÇÃO DE SUA CONVICÇÃO. AGENTES POLÍTICOS. SUJEIÇÃO ÀS SANÇÕES POR ATO DE IMPROBIDADE. CONDENAÇÃO DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA/SP, COM FUNDAMENTO EM CULPA, POR TER VIOLADO PRINCÍPIOS NUCLEARES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AMOLDAMENTO DA CONDUTA NO ART. 11, I DA LEI 8.429/92. IMPRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO). TIPICIDADE DA CONDUTA NÃO CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em âmbito judicial, vige o princípio do livre convencimento motivado do Juiz (art. 131 do CPC) e não o sistema de tarifação legal de provas.
Assim, se o Magistrado, analisando as provas dos autos, entender não haver necessidade de produção de prova testemunhal para o julgamento da lide, não há que se falar em cerceamento de defesa na impugnação do pedido
.(...).
(REsp 1530234/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 15/10/2015).”

Não bastasse, na hipótese, as provas documentais carreadas aos autos, notadamente o Instrumento Particular de Compra e Venda de Insumos Agrícolas (id. 142629357 – págs. 1 a 4), firmado entre as partes (que sequer foi mencionado pelo requerente, ora apelante, em sua petição inicial), são suficientes ao deslinde da ação, não havendo a necessidade de produção de outras mais, razão pela qual não prospera o cerceamento de defesa alegado.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Protesto e Dano Moral de n.º 1000524-48.2019.8.11.0093, ajuizada por ARMANDO FISCHER em face da INSUMOS AGRO FORT LTDA., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, o requerente, ora apelante, sustenta a ilegitimidade do protesto, uma vez que o cheque, emitido para pagamento da compra, estava nominado ao senhor Luciano, terceiro estranho à lide.

Salienta que não há nada nos autos que leve a presunção de que o terceiro estranho à lide seja preposto da requerida, ora apelada.

Aduz que o cheque foi emitido para realizar o pagamento do pedido de n.º 138, contudo, como não foi entregue o pedido e o que foi entregue foi devolvido, a requerida, ora apelada, deveria ter devolvido o cheque e não ter repassado para outrem, de modo que, por não estar endossado, o protesto é ilegítimo.

Não assiste razão ao requerente, ora apelante.

Isso porque, da análise dos fatos narrados e dos documentos carreados aos autos, restou claramente demonstrado que os produtos, referentes ao pedido de n.º 138 (id. 142630363), foram, ainda que não todos de uma vez só, entregues antes do dia 30.07.2019, data estabelecida para a entrega dos produtos, conforme a cláusula 3ª do Instrumento Particular de Compra e Venda de Insumos Agrícolas (id. 142629357 – págs. 1 a 4), firmado entre as partes.

Tanto é assim que o próprio requerente, ora apelante, com a petição inicial junta as
suas vias carbonadas
dos contratos de vendas/comprovantes de entrega de n.ºs 1151 (id. 142630366) e 1161 (id. 142630367), respectivamente, emitidas em 17.01.2019 e 07.02.2019, as quais, como dito acima, demonstram indubitavelmente que os produtos foram entregues antes da data aprazada no supramencionado instrumento particular, firmado pelas partes.

Por oportuno, chama a atenção o fato de que, em sua petição inicial, o requerente, ora apelante, sequer mencionou a existência do Instrumento Particular de Compra e Venda de Insumos Agrícolas (id. 142629357 – págs. 1 a 4), por ele assinado.

Ainda, nenhuma razão assiste ao requerente, ora apelante, quanto à sua alegação de que, por terem sido entregues fora da época do plantio, teria devolvido os produtos, eis que, no Instrumento Particular de Compra e Venda de Insumos Agrícolas (id. 142629357 – págs. 1 a 4) ficou expressamente consignado que os produtos seriam entregues até a data de 30.07.2019, o que, como já consignado em linhas acima, foi efetuado pela requerida, ora apelada.

E para que dúvidas não remanesçam, transcrevo a cláusula 3º do Instrumento Particular de Compra e Venda de Insumos Agrícolas (id. 142629357 – pág. 2):

“DA ENTREGA DO PRODUTO

Cláusula 3ª. A entrega do produto em epígrafe é de responsabilidade do Vendedor e deverá ocorrer até a data de 30 de Julho 2019.”

Também, não há que se falar que os produtos, conforme as
vias carbonadas
dos contratos de vendas/comprovantes de entrega de n.ºs 1151 e 1161, juntados pelo requerente, ora apelante, aos ids. 142630366 e 142630367, teriam sido por ele devolvidos.

Isso porque, as anotações efetuadas posteriormente nos referidos documentos não alicerçam a alegação de que os produtos teriam sido devolvidos, haja vista que, não há como imputar à requerida, ora apelante, que as referidas anotações teriam sido realizadas por ela, já que, em sua petição inicial, o requerente, ora apelante, sequer cita o nome do preposto da requerida que as teria realizado.

Não fosse suficiente, a legalidade do protesto do cheque não decorre somente pelo fato da requerida, ora apelada, ter comprovado a realização do negócio e por ela devidamente cumprido, mas, também, por ser a portadora do título e, evidentemente, preservar seu direito de receber o que é devido pelo requerente, ora apelante.

Nesse passo, levando em consideração que, a teor do preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, a requerida, ora apelada, demonstrou fato impeditivo do direito perseguido pelo requerente, ora apelante, a improcedência dos pedidos, conforme consignado na sentença recorrida, é medida que se impõe.

A propósito:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ACIDENTE FERROVIÁRIO. MORTE. ART. 1.022 DO NCPC. INOCORRÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA Nº 284 DO STF. INAPLICABILIDADE. ART. 343 DO NCPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ QUANTO A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO E A ALEGADA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, QUE NÃO FOI RECONHECIDA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Não há falar em indicação genérica de violação de norma federal, quando a insurgente, com escopo na afronta ao art. 1.022 do NCPC, destacou a matéria sobre a qual entendeu não ter havido manifestação pelo Tribunal estadual. Afasta-se, assim, a incidência da Súmula nº 284 do STF.

3. Nos termos do art. 373, I e II, do NCPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado, ao passo que cabe ao réu o ônus de demonstrar a ocorrência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

4. Não é possível reverter a conclusão do Tribunal estadual, para acolher a pretensão recursal, a respeito do ônus probatório, pois essa providência demandaria o revolvimento dos fatos da causa.

Incidência da Súmula nº 7 do STJ.

5. A eg. Segunda Seção, em recurso representativo da controvérsia, reconheceu que a culpa da prestadora do serviço de transporte ferroviário que acarreta o dever de indenizar se configura, no caso de atropelamento de transeunte na via férrea, quando há omissão ou negligência no dever de vedação física das faixas de domínio da ferrovia com muros e cercas bem como da sinalização e da fiscalização dessas medidas garantidoras da segurança na circulação da população. Ainda, sedimentou que, a despeito de situações fáticas variadas no tocante ao descumprimento do dever de segurança e vigilância contínua das vias férreas, a responsabilização da concessionária é uma constante, passível de ser elidida tão somente quando cabalmente comprovada a culpa exclusiva da vítima. (REsp 1.210.064/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, j.

8/8/2012, DJe 31/8/2012).

6. O acórdão recorrido, examinando as circunstâncias da causa, e apoiado nas provas dos autos, entendeu estar comprovado que a SUPERVIA não adotou as providências necessárias a fim de disponibilizar aos pedestres um caminho seguro para transpor a linha de trem, além de impedir o acesso clandestino, bem como cercar e fiscalizar eficazmente suas linhas, de modo a impedir a irregular transposição da via por transeuntes. Rever tal entendimento esbarra no óbice da já citada Súmula nº 7 do STJ.

7. Não se conhece do recurso especial interposto com base na alínea c do inciso III do art. 105, da CF quando a parte se limita a transcrever trechos das ementas dos julgados apontados como paradigmas, sem, contudo, realizar o cotejo analítico e demonstrar a similitude fática no escopo de comprovar o dissídio jurisprudencial, não suprindo, dessa forma, o disposto no art. 255, § 2º, do Regimento Interno do STJ.

8. Agravo interno parcialmente provido.

(AgInt no AREsp 1644649/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)”

Nessa mesma linha de pensamento, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Portanto, tendo em conta que o requerente, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pelo Juiz sentenciante para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelo advogado da requerida, ora apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022